Tribunal: TJES
Processo: 5003839-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003839-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL LOPES MACEDO

AGRAVADO: DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Daniel Lopes Macedo contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, deu-lhe parcial provimento. O embargante sustenta existência de contradição no acórdão quanto ao não conhecimento do capítulo relacionado ao indeferimento da produção de prova documental em inventário, pleiteando efeitos infringentes para viabilizar o exame do ponto não conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao não conhecer de parte do agravo de instrumento relativa à negativa de produção de provas, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos é a interna, caracterizada por incongruência lógica entre fundamentos e dispositivo da decisão, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o entendimento adotado.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coesa e compatível com a conclusão, ao afirmar expressamente o não conhecimento da parte do agravo relativa ao indeferimento da produção probatória, sem qualquer antagonismo lógico.

A insurgência do embargante configura pretensão de rediscutir o acerto da decisão (error in judicando), não se tratando de vício sanável por embargos de declaração, sendo, portanto, inadequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com intuito de modificação do julgamento.

A negativa de conhecimento de capítulo do agravo, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não configura vício interno, mas juízo de admissibilidade insuscetível de revisão por meio de embargos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Lopes Macedo em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento, o qual conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, deu-lhe parcial provimento, mantendo, contudo, o não conhecimento do capítulo em que o agravante se insurgiu contra a decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova documental atinente à alegada antecipação de herança.

Em suas razões, sustenta o embargante a ocorrência de vício de contradição, ao argumento de que o acórdão teria afirmado inexistir hipótese de cabimento de parte do agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC (referente a parte da decisão que indeferiu a produção de provas), quando, segundo defende, o parágrafo único do referido dispositivo legal contemplaria a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em inventário, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido o capítulo antes não conhecido.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta, tampouco impõem ao órgão julgador o enfrentamento exauriente de toda a argumentação deduzida, bastando que sejam enfrentadas as questões relevantes e indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, sem que se exija rebater, um a um, todos os fundamentos invocados, quando já existente motivação suficiente e coerente (
REsp 1.760.148/RJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES)

Assentadas tais premissas, verifico que não assiste razão ao embargante.

Especificamente quanto ao alegado vício de contradição, a jurisprudência é assente no sentido de que a contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incongruência lógica entre as premissas assentadas na fundamentação e a conclusão adotada no dispositivo, ou, ainda, pela coexistência de proposições inconciliáveis dentro do mesmo pronunciamento; não se confunde, portanto, com a chamada “contradição externa”, que nada mais é do que a discordância da parte quanto ao enquadramento jurídico promovido pelo órgão julgador, hipótese que, quando presente, pode configurar, em tese, error in judicando, mas não vício embargável.

Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes Do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO . FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, DE PLANO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A contradição é vício intrínseco do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência, sendo certo que sua hipótese não se configura pelo mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão almejada pela parte . 3. Na espécie, o inconformismo recursal se volta contra entendimento do acórdão de que a questão sobre os itens do AIIM atinentes à prática das infrações referentes à escrituração indevida de créditos de ICMS e descumprimento de obrigações acessórias necessitaria de dilação probatória, o que torna inadequada a via do mandado de segurança, se o pedido não está apoiado em fatos incontroversos, comprováveis de plano, de forma indiscutível e completa do direito alegado. 4. As razões recursais não evidenciam a hipótese do vício de contradição alegado - o que configura deficiência insanável da fundamentação recursal -, bem como é inviável alterar a conclusão firmada no acórdão no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático considerado pelo órgão julgador para a formação de sua convicção . Incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2295494 SP 2023/0034733-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO . 1. A contradição do art. 1.022 do CPC/2015 é vício intrínseco do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência . 2. "O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado, o que não é o caso dos autos" ( EDcl no AgRg no REsp 1.280 .006/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6/12/2012). 3. As razões recursais não demonstram a hipótese do vício alegado, sendo certo que a contradição do art . 1.022 do CPC/2015 não se configura pelo mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão almejada pela parte. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1977671 MG 2021/0379866-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

No caso concreto, observa-se que o embargante rotula como “contradição” o que, em verdade, traduz inconformismo com o juízo de admissibilidade firmado no acórdão embargado, pois pretende que este Colegiado revise o entendimento adotado quanto ao não conhecimento do agravo no ponto em que se buscava impugnar o indeferimento de produção probatória, afirmando, em suma, que o acórdão teria incidido em equívoco ao concluir pelo não cabimento do recurso; tal alegação, todavia, revela pretensão de revisão do julgado – isto é, de reexame do acerto do enquadramento jurídico e do alcance do art. 1.015 do CPC – providência que, por sua própria natureza, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, os quais não se prestam a corrigir suposto desacerto decisório, salvo quando o desacerto decorre, de modo imediato e verificável, de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, o que não se verifica.

Com efeito, o acórdão embargado, ao enfrentar o tema, foi coeso e linear: consignou, expressamente, que não conheceria do agravo na parte em que se insurgiu contra o indeferimento da prova documental e, em absoluta conformidade com essa premissa, de fato não conheceu do capítulo, prosseguindo no julgamento apenas quanto às matérias remanescentes, sem que haja qualquer antagonismo entre fundamentação e conclusão. Dito de outro modo, não há decisão que afirme conhecer e, ao mesmo tempo, não conhecer, nem se identifica qualquer comando incompatível entre as razões de decidir e o resultado proclamado, razão pela qual a alegação de “contradição” não se sustenta, sendo certo que o desconforto do embargante recai sobre a própria correção do entendimento adotado, o que, repita-se, caracteriza discussão de mérito recursal/admissibilidade (potencial error in judicando), e não vício do art. 1.022 do CPC.

Assim, ainda que o embargante invoque argumento de fundo no sentido de que teria havido equívoco no não conhecimento de parte do agravo – questão que, em tese, poderia ser discutida pelas vias impugnativas próprias, conforme o sistema recursal aplicável –, tal debate não pode ser reaberto por meio de aclaratórios, pois inexistente contradição interna e ausentes, igualmente, omissão, obscuridade ou erro material, sendo os embargos manejados, na prática, como instrumento para modificação do julgamento por via inadequada.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e a eles
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.